Tribunal: TJDFT
Processo: 0079998-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0079998-33.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça (id. 24568659), que relacionou a matéria dos autos ao Tema 1.075 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.101937/SP), a Presidência deste Tribunal de Justiça encaminhou os autos a este órgão julgador para que o mérito seja reapreciado, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão proferido e o precedente do Supremo Tribunal Federal. É o breve relatório. Com isso, tendo em vista o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021 14:57:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator